Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-07.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800052-07.2023.8.14.0061

APELANTE: WESLLEM PATRICK SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800052-07.2023.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: WESLLEM PATRICK SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Wesllem Patrick Silva da Costa contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O apelante pleiteia a redução do valor fixado, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se o valor da pena substitutiva de prestação pecuniária, fixado em R$ 15.000,00, é desproporcional à capacidade econômica do apelante, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado, sob pena de inviabilizar o cumprimento da sanção, o que contraria o propósito da medida substitutiva.

4.

O valor de R$ 15.000,00, correspondente a mais de 10 (dez) salários-mínimos à época da sentença, é excessivo frente à condição de hipossuficiência alegada pelo apelante e não justificado nos autos.

5.

O art. 45, § 1º, do Código Penal prevê que a prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a capacidade econômica do condenado, sendo razoável sua fixação no montante equivalente a 1 (um) salário-mínimo, valor adequado para reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena de prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado, sendo vedada a imposição de valor desproporcional que inviabilize o cumprimento da sanção.

2.

É cabível a redução do valor da prestação pecuniária quando fixado em montante superior ao mínimo necessário à reprovação e prevenção do delito, especialmente na ausência de justificativa para sua majoração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código Penal, arts. 44, I e § 2º, e 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram mencionados precedentes no caso fornecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reduzir a restritiva de direito de prestação pecuniária
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800052-07.2023.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: WESLLEM PATRICK SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WESLLEM PATRICK SILVA DA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa a ser cumprida em regime de inicialmente aberto, sendo
substituída
por multa, conforme a determinação do artigo 44, I e §2º, do Código Penal Brasileiro (CPB) no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22878370), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22878389 p. 1-4) pugnando pela redução da prestação pecuniária em razão do Apelante ser hipossuficiente.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22878391 p. 1-5, se manifestando pelo provimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 23312933 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da pena restritiva de direito de prestação pecuniária:

A defesa requer a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“Sendo assim,
substituo
a pena privativa de liberdade aplicada por multa, conforme a determinação do artigo 44, I e §2º, do Código Penal Brasileiro (CPB). Portanto, o réu deverá
recolher à título de multa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual destino, desde já, para a compra de materiais de construção civil para as obras subsidiadas por recursos oriundos da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, principalmente para a aquisição de cimento para a fábrica de blocos de concreto da UPMT e para a aquisição de estrutura metálica para o telhado da Casa de Apoio Amar É Servir.”

Entendo que o custo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) estabelecido em sentença, pode levar o apelante ao inadimplemento e, consequentemente, ao encarceramento, o que fugiria ao propósito da substituição da pena promovida, considerando ainda que na época de sua prolação referido valor equivale a mais de 10 (dez) salários-mínimos. Além do mais, ausente justificativa que autorize fixá-la em valor superior à 01 (um) salário-mínimo conforme estabelecido no art. 45, §1º do CP restando, portanto, procedente a sua redução.

Nessa senda, fixo o valor da prestação em 1 (um) salário-mínimo, o qual considero suficiente à repreensão do delito, registrando que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,

para reduzir a restritiva de direito de prestação pecuniária
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025